Tribunal: TJMT
Processo: 1015583-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015583-19.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: EDNEY RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/10/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO DE 6 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Dano Moral em que a parte Autora alega que a parte Requerida alterou o seu voo originariamente contratado, sem notificação prévia, gerando atraso na chegada ao destino final.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte Autora para ver majorado o dano moral.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Quantum indenizatório fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o atraso de 06 (seis) horas para a chegada no destino final.
6. Sentença reformada para majorar o dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015583-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNEY RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA - CPF: 697.062.631-87 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023